Tribunal: TJES
Processo: 5000092-44.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-44.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EDINA FIOROTI
RECORRIDO: CHRISTIANO FIDELMAN DE SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5000092-44.2023.8.08.0047
Recorrente: MARIA EDINA FIOROTI

Recorrido: CHRISTIANO FIDELMAN DE SA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. (1).
RELATA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE, EM 19 DE SETEMBRO DE 2022, POR VOLTA DO MEIO DIA, NA AVENIDA BARRA DE SÃO FRANCISCO, CRUZAMENTO COM A AVENIDA GUAÇUÍ, BAIRRO SHELL, LINHARES-ES, A REQUERIDA, DE FORMA IMPRUDENTE, CAUSOU O ABALROAMENTO SEU VEÍCULO, INICIANDO LONGOS 78 (SETENTA E OITO) DIAS DE INÚMEROS TRANSTORNOS A SUA VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL COM O PREJUÍZO CAUSADO. POR TAIS MOTIVOS, REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGADAMENTE SOFRIDOS.
(2) ANTÍTESE.
A REQUERIDA, EM DEFESA, ALEGA QUE O AUTOR CELEBROU ACORDO COM SUA SEGURADORA, TENDO ESTA CONCORDADO EM REPARAR OS DANOS SOFRIDOS PELO REQUERENTE ADMINISTRATIVAMENTE, ENQUANTO ESTE, POR OUTRO, CONCORDOU QUE O CONSERTO ESTAVA A CONTENTO, DANDO-SE POR SATISFEITO A NADA MAIS REQUERER EM RELAÇÃO AO SINISTRO.
(3).

DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a requerida a pagar ao requerente, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizada monetariamente e com juros legais a partir da data do evento danoso. Por fim, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede. [...]”.
(4). RECURSO RÉ
.
PRELIMINARMENTE:
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PRESUNÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO DESCABIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TÍTULO DE DESVALORIZAÇÃO QUE NÃO MERECE PROSPERAR TENDO EM VISTA, QUE INCUMBE AO RECORRIDO, SEGUNDO A REGRA DE DESTRUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, A COMPROVAÇÃO DOS DANOS, NÃO SENDO SUFICIENTE A MERA ALEGAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE EVENTUAL ATRIBUIÇÃO DE DEPRECIAÇÃO DO BEM. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO A JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CIVIL EM RAZÃO DE ACIDENTE. A REQUERIDA TERIA ABALROADO NA LATERAL DO VEÍCULO DO AUTOR, CAUSANDO-LHE PREJUÍZOS, RAZÃO PELA QUAL ESTE PUGNA PELO RESSARCIMENTO DOS MESMOS. SEM MUITAS DELONGAS TENHO QUE A SENTENÇA PROFERIDA PELO DOUTO MAGISTRADO DE PISO NÃO MERECE REPARO. PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FUNDAMENTOS, TRAGO O QUE DISPÕE NO ARTIGO 44 DO
CTB
: “
Art. 44

Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.”.
POIS BEM, VERIFICO QUE, COMO CONSTA NO CONJUNTO DE PROVAS ANEXADO, A VIA ASFÁLTICA NA QUAL TRANSITAVAM OS VEÍCULOS NO MOMENTO DO ACIDENTE, DISPUNHA DE BOAS CONDIÇÕES, COM BOA VISIBILIDADE, E TRATAVA-SE DE UM CRUZAMENTO. ASSIM, TENHO QUE O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, AO PROFERIR SUA DECISÃO, AGIU DE MANEIRA COERENTE,
CONSIDERANDO-SE QUE O AUTOR COMPROVA SUFICIENTEMENTE O DANO MATERIAL INDENIZÁVEL PELO MESMO SUPORTADO.
DIGO ISTO POIS, CONFORME TROUXE EM SUAS ALEGAÇÕES, O AUTOR COMPROVOU QUE AS AVARIAS CAUSADAS AO SEU AUTOMÓVEL, DE FATO, TROUXERAM DESVALORIZAÇÃO AO MESMO. PORTANTO, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO DOUTO COLEGA DA ORIGEM, PELO QUE MANTENHO A SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA NA ORIGEM, NA SUA INTEGRALIDADE.
(7)
RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTOS DAS CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), COM BASE NO ARTIGO 85, § 8°, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)